Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713250-43.2017.8.07.0018 RECORRENTES: DEUSDETE DOS SANTOS ARAÚJO, FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO ARAÚJO, ROGÉRIO ARAÚJO LIMA, MERIAN DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, REGINA LÚCIA MONTEIRO, PAULO CÉSAR PEREIRA DE MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA JACENTE. IMÓVEL URBANO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. BEM USUCAPÍVEL. POSSE. ORIGEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALECIMENTO DA PROPRIETÁRIA. INSUBSISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS OU TESTAMENTÁRIOS. HERANÇA JACENTE. SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA. RESOLUÇÃO. CONSOLIDAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE AD USUCAPIONEM. CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. IMÓVEL PASSARA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO. PEDIDO IMPROCEDENTE. OBITER DICTUM. TENTATIVAS DE MODULAÇÃO REGISTRAL POR TERCEIRO. DISTRITO FEDERAL. ATOS PARA ASSEGURAR PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da extensa prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado. 3. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.240 do Código Civil, seu reconhecimento, cuidando-se de hipótese ventilada como na modalidade especial urbana, tem como premissas a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição de área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por 05 (cinco) anos, e o animus domini do possuidor, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de aferição do aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva. 4. Falecendo o proprietário do bem imóvel cuja posse fora erigida como qualificadora do animus domini e do animus rem sibi habendi, e não sobejando sucessores, ainda que testamentários, aptos a inscrever-se no processo sucessório e adquirir formalmente a herança, transmitindo-se-lhes os bens deixados, sobeja inexorável, consoante enunciação normativa expressa, que “os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância.” (Código Civil, artigo 1.819) 5. Não acudindo, nos autos do processo de herança jacente, herdeiros necessários ou testamentários aptos a adquirir a herança, ou tendo-a rejeitado todos, decorrido o prazo de cinco anos, consoante o artigo 1.822 do Código Civil, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal, excluindo-se ainda da sucessão os colaterais (parágrafo único), donde emerge que, conforme entendimento pacífico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado declaração de vacância, aludidos bens integrarão de forma resolúvel o patrimônio estatal, ostentando a natureza de bens públicos, sendo insusceptíveis, destarte, de serem usucapidos (AgRg no Ag 1212745/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI). 6. A posse exercitada sobre imóvel com lastro e em razão do encerramento de contrato de locação, cuja desconstituição se operara pelo falecimento da antiga locadora, conquanto havida durante o período em que subsistira processo de herança jacente, posto não ter a falecida proprietária deixado herdeiros necessários ou testamentários, não reúne os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da prescrição aquisitiva pelos primitivos locatários, porquanto, a despeito do animus domini e do animus rem sibi habendi, somente se qualifica como ad usucapionem até o trânsito em julgado da sentença que declarara a vacância da herança, tornando inviável que, se ocorrida antes do quinquídio legal, é insusceptível de ser transmudada como apta a irradiar a usucapião. 7. Conquanto inexistente notícias de incursão fática direta sobre a ocupação do bem, a tentativa de terceiros, ainda que de forma fraudulenta, de adquirir para si o imóvel deixado sem a subsistência de herdeiros, bem como a própria persecução, pelo Distrito Federal, do imóvel, mesmo que postulando o sequestro do bem diante das fraudes perpetradas, porquanto ainda inviável o ajuizamento de demanda de imissão na posse, configuram elemento de oposição à posse, desqualificando-a dos caracteres de mansidão e pacificidade, essa circunstância ratifica o não preenchimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pela usucapião por parte dos possuidores do bem. 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova oral acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 1.196 e 1.240, ambos do Código Civil, argumentando que restou comprovado o preenchimento de todos os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião em questão, tendo em vista que exerceram plenamente os poderes inerentes à propriedade do imóvel objeto da demanda, por mais de 5 (cinco) anos, do qual puderam usar, gozar, dispor e ainda se valeram do direito de sequela, ao ajuizarem ação declaratória de nulidade. Afirmam que o comparecimento espontâneo dos recorrentes na ação de herança jacente não é causa suficiente para retirar o caráter manso e pacífico da posse exercida. Ao final, pedem a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a condenação da parte recorrente aos consectários da sucumbência recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior que “é admissível o julgamento antecipado da lide, sem a produção de outras provas requeridas pelas partes, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo. Além disso, aferir se a prova requerida era ou não imprescindível à solução da controvérsia demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1441169/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Ademais, “não é possível o exame da alegada violação do art. 373 do CPC, diante da necessidade de incursão na seara fático-probatória, igualmente vedada pela Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp 1688390/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2021). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1.196 e 1.240, ambos do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ABERTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que indeferido o benefício de gratuidade de justiça e dada a oportunidade à parte para recolher o preparo, ela não cumpre a determinação no prazo legal, deserto o recurso. 2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1765775/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021). No que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e de condenação da parte recorrente aos consectários da sucumbência recursal, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025